Tribunal: TJDFT
Processo: 0740260-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EFEITO SUSPENSIVO. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que as taxas condominiais são obrigações propter rem, ou seja, aquelas que passam a existir em razão da detenção, posse ou propriedade da coisa.
2.1. No caso específico dos autos, não há controvérsia quanto à posse legítima dos agravantes, entretanto, não é possível o levantamento da penhora pois a dívida, em razão de sua natureza, acompanha o bem em si, independentemente do titular do direito sobre o imóvel.
2.2. Com aquisição dos direitos e obrigações sobre a unidade imobiliária os agravantes tornaram-se corresponsáveis pelo adimplemento das despesas condominiais novas e antigas do bem, o que impede a concessão do efeito suspensivo aos Embargos de Terceiros opostos.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.